Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1004321-62.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 70242963):
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO –AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA MANTIDA– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
2- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
3-Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
4-No caso dos autos, por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia a concessionária de energia comprovar no dia dos fatos, que sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, o que não ocorreu.
5-Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.
(TJMT ApCiv 1004321-62.2017.8.11.0041, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09.12.2020).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisório de ID 76391456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada pela Recorrida e deferir-lhe indenização por danos materiais referentes ao que desembolsou a favor de terceiro (segurado) decorrentes de falha na prestação de serviços da parte recorrente.
Alega em seu Recurso Especial a violação ao artigo 188 inciso I do Código Civil, ao argumento de que agiu em exercício legal de direito ao negar-se a pagar os custos postulados nesta demanda porque: (a) é incontroverso que o sistema elétrico da recorrente apresentava normalidade; (b) não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da recorrida sobre eventual sobrecarga na rede elétrica.
O recurso é tempestivo (ID 76016976) e preparado (ID 76053956).
Contrarrazões (ID 79224486)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroverso que não houve irregularidade na rede elétrica que justificasse danos elétricos e dever de ressarcimento.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a existência de danos a serem ressarcidos (ID 70242963):
Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados, o qual esta comprovado através dos laudos técnicos com (id. 52236973 - Pág. 2), que atestaram os defeitos no aparelho, que foi indenizado pela seguradora/apelada, no total de R$ 20.408,58 (vinte mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos).
A apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados.
E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.
E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, o qual, ao contrário do mencionado pela Recorrente, foi o controvertido nos autos, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7.
1. A aferição fática acerca da ocorrência de conduta ilícita para a exclusão de responsabilidade esbarra na Súmula 07/STJ.
2. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que: "O dano material, na espécie de dano emergente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a recorrida, prevendo um dano futuro causado pelas variações de energia elétrica, interpelou a recorrente a fim de que diligenciasse a substituição do transformador por um de potência superior, conforme fl. 19, todavia, a apelante permaneceu silente, vindo ulteriormente a ocorrer a queima de componentes do elevador panorâmico do edifício, motivada, justamente, pelas constantes quedas energéticas do prédio, resultando em prejuízo pecuniário de R$ 6.051,52 (Seis mil e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), consoante fls.
20/25. A responsabilidade em casos tais se encontra delimitada no instrumento contratual, além da aplicação subsidiária do § único, do art. 927, do diploma substantivo, considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa. Ora, verificada a omissão da recorrente em não promover a substituição do transformador, em que pese devidamente notificada para tanto, aliado aos danos causados em razão daquele ato, patente é a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em reparar os prejuízos comprovados nos autos." (fls.216), resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão ou rever prova documental juntada aos autos implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1096409/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça